Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706400-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANA MARIA ORDONES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da Ação de no 0700608-47.2021.8.07.0002, ajuizada em seu desfavor por ADRIANA MARIA ORDONES, deferiu, em parte, o pedido de antecipação da tutela para determinar ao réu, ora agravante, que restitua à autora, no prazo máximo de 24 horas, a quantia depositada em 9 de fevereiro de 2021 a título de salário em sua conta bancária, no valor de R$ 2.848,20, sob pena de pagamento de multa no valor de 15.000,00, determinando, ainda, que se abstenha de efetuar novos descontos nos salários da autora para fins de amortização da dívida em referência, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, para cada ocorrência. Em suas razões recursais, em breve síntese, afirma que o Superior Tribunal de Justiça já afastou, por diversas vezes, a possibilidade de limitação de descontos em conta corrente do devedor a 30%, diante da manifesta ausência de fundamento legal, sobretudo na hipótese dos autos, na qual a cliente autorizou expressamente os descontos. Discorre acerca dos institutos que entende incidir na hipótese em apreço, assim como seus eventuais efeitos. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada. A liminar foi indeferida ao ID 23768233. A parte agravada não apresentou resposta ao recurso (ID 24718456). É o relatório. Decido. Como visto, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada ao argumento de que que o Superior Tribunal de Justiça já afastou, por diversas vezes, a possibilidade de limitação de descontos em conta corrente do devedor a 30%, diante da manifesta ausência de fundamento legal, sobretudo na hipótese dos autos, na qual a cliente autorizou expressamente os descontos. Ocorre que, por oportunidade do julgamento do Recurso Especial no 1863973/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a julgamento pela sistemática dos Recurso Repetitivos, sob o Tema no 1.085, assim proposto, in verbis: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Na decisão de afetação, publicada no DJe de 06/04/2021, os ministros determinaram a suspensão de todos os processos em trâmite, nos seguintes termos: (...) “Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015, a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.” Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão, nos termos do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator